Tribunal: TJMT
Processo: 1019018-75.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
AGRAVANTE:
UNIMED CUIABÁ COOP TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO:
H. A. D. C. L. representado por sua genitora EDIL ALVES PEDROSO DA CUNHA
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação anexada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, a coparticipação não só é permitida pela legislação aplicável à espécie, mas também encontra amparo no contrato firmado entre as partes, porquanto se trata de mecanismo que permite o equilíbrio contratual com o oferecimento de planos de saúde mais acessíveis aos consumidores, contudo, sem impor à operadora o ônus irrestrito do financiamento de todo e qualquer tratamento médico.
Tanto o é que nos autos da ação de obrigação de fazer no 1024169-93.2021 em que o autor/agravado pleiteia as terapias na especialidade ABA, no julgamento do agravo de instrumento no 1013605-81.2021 interposto pela operadora, em que pese não concluído ainda o julgamento do mérito do referido agravo, mantive a liminar concedida à operadora para desobrigá-la do custeio das terapias ABA e me pronunciei no sentido de a possibilidade da cobrança de coparticipação acaso o agravado optasse em manter o tratamento com os profissionais de sua escolha.
Assim, de se reconhecer que milita em favor da agravante a probabilidade do direito invocado.
Com essas considerações, ao menos por ora, defiro a liminar recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida até o advento da decisão colegiada.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
À douta Procuradoria Geral de Justiça para parecer.
Cuiabá, 25 de outubro de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora